Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Intime-se o apelante e sua defesa para que junte as razões recursais. Cumprido, dê-se vista dos autos ao Ministério Público atuante na primeira instância para oferecimento de contrarrazões. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para emitir parecer.